Tribunal: STM
Processo: 7000305-31.2022.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CPM. SENTINELA. CRIME DE MERA CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. RESULTADO NATURALÍSTICO. INEXIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO CONDENAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O crime de abandono de posto é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto à Administração Militar. É inviável a aplicação do princípio da insignificância diante da violação aos bens jurídicos da hierarquia e da disciplina militares.
A alegação do estado de necessidade exculpante deve ser comprovada pela defesa, incumbindo-lhe demonstrar o perigo atual, certo e inevitável, bem como a inexistência de conduta diversa exigível, o que não ocorreu conforme os autos. Alegação do estado de necessidade exculpante não comprovada, incumbindo à defesa demonstrar o perigo atual, certo e inevitável, bem como a inexistência de conduta diversa exigível, o que não ocorreu nos autos. Materialidade e autoria confirmadas pelas declarações das testemunhas, as quais convergem com o interrogatório do acusado. Ausência de elementos que justifiquem a reforma da sentença. Apelação conhecida e desprovida. Condenação mantida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000305-31.2022.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MARCOS ALMEIDA MACEDO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA DEFESA, PARA MANTER A
CONDENAÇÃO IMPOSTA AO EX-S2 MARCOS ALMEIDA MACEDO, COMO
INCURSO NO DELITO PREVISTO NO ART. 195 DO CPM, COM O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE E O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2
(DOIS) ANOS, JÁ FIXADOS NA SENTENÇA RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000305-31.2022.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MARCOS ALMEIDA MACEDO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CPM. SENTINELA.
CRIME DE MERA CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. RESULTADO
NATURALÍSTICO. INEXIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO CONDENAÇÃO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
O crime de abandono de posto é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo
desnecessária a comprovação de prejuízo concreto à Administração Militar. É
inviável a aplicação do princípio da insignificância diante da violação aos bens
jurídicos da hierarquia e da disciplina militares.
A alegação do estado de necessidade exculpante deve ser comprovada pela
defesa, incumbindo-lhe demonstrar o perigo atual, certo e inevitável, bem como
a inexistência de conduta diversa exigível, o que não ocorreu conforme os
autos. Alegação do estado de necessidade exculpante não comprovada,
incumbindo à defesa demonstrar o perigo atual, certo e inevitável, bem como a
inexistência de conduta diversa exigível, o que não ocorreu nos autos.
Materialidade e autoria confirmadas pelas declarações das testemunhas, as quais
convergem com o interrogatório do acusado. Ausência de elementos que
justifiquem a reforma da sentença. Apelação conhecida e desprovida.
Condenação mantida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência da Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo interposto pela
defesa, para manter a condenação imposta ao ex-S2 MARCOS ALMEIDA MACEDO, como
incurso no delito previsto no art. 195 do CPM, com o direito de recorrer em liberdade e com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, já fixados na Sentença recorrida.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
7000305-31.2022.7.12.0012
40001374861.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela aguerrida Defensoria Pública da
União, em favor do ex-Soldado do Exército MARCOS ALMEIDA MACEDO, contra a r.
Sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 12ª Circunscrição da Justiça
Militar, de 5/11/2024, que, por unanimidade de votos, condenou o apelante à pena de 3 (três)
meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 195 do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime
inicial aberto para o caso de eventual cumprimento da reprimenda.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do então Soldado
MARCOS ALMEIDA MACEDO, imputando-lhe a prática do crime de Abandono de Posto,
tipificado no art. 195 do CPM, in verbis:
Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 16 de maio de 2022, por volta das 06h30,
o denunciado S2 MARCOS ALMEIDA MACÊDO, escalado para o serviço de sentinela ao
portão da Vila Militar do DTCEA-TT, em Tabatinga/AM, abandonou, sem ordem superior, o
posto ou lugar de serviço que lhe havia sido designado.
Segundo restou apurado, o S2 HERNANDES GARCIA CAJUEIRO passou o quarto de hora do
serviço de sentinela ao Portão da Vila Militar do DTCEA-TT ao ora denunciado S2 MARCOS
ALMEIDA MACÊDO, por volta de 06h do dia 16/05/2022, e se recolheu ao alojamento.
Por volta de 06h30, o S2 CAJUEIRO se levantou para ir ao banheiro, momento em que sentiu
um forte cheiro de bebida alcoólica e percebeu que havia vestígios de vômito no alojamento.
Ato contínuo, procurou o ora denunciado para relatar o fato, mas não o encontrou no posto de
sentinela ao portão da vila militar do DTCEA-TT. Em seguida, tentou entrar em contato com o
denunciado, mas não conseguiu. Dessa forma, como não havia ninguém na hora, o S2
CAJUEIRO assumiu o restante do serviço até a sua rendição chegar.
Em seu interrogatório no IPM, o ora denunciado confessou que abandonou o posto. Disse que
foi para a sua residência porque sua mãe não estava passando bem e que ela tem problemas
de coração. Disse ainda que saiu para comprar café da manhã e que a mãe dele foi à Unidade
de Pronto Atendimento acompanhada de sua irmã pela parte da tarde. Relatou ainda que não
solicitou autorização para sair do serviço. Disse ainda que ingeriu três copos de cerveja por
volta de 22h, que não vomitou e que estava bem de saúde para o serviço. Escala de serviço de
sentinela acostada no evento 1, INQ 2 e evento 23.
Assim agindo, o S2 MARCOS ALMEIDA MACÊDO, livre e conscientemente, abandonou o
posto ou lugar de serviço que lhe havia sido designado, sem autorização superior.
Isto posto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o S2 MARCOS ALMEIDA MACÊDO como
incurso nas sanções do art. 195 do Código Penal Militar. Recebida e autuada esta, requer seja
o denunciado citado para se ver processar e julgar, sob consequência de revelia, ouvindo-se as
testemunhas abaixo arroladas. (Evento 1, INIC1).
A denúncia foi recebida no dia 25/11/2022 (Evento 1, RECDEN2). A ação penal
se formalizou com a regular citação do acusado no dia 8 de março de 2023, conforme
certidão constante do evento 62 da APM nº 7000305-31.2022.7.12.0012.
Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes para a
análise da causa:
7000305-31.2022.7.12.0012
40001374861.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Escala de serviço de sentinela ao Portão da Vila Militar do DTCEA-TT, acostada aos
autos do IPM nº 7000172-86.2022.7.12.0012 (Evento 1, INIC1, Página 50; Evento 1,
INQ2, Página 1/4). No ponto, é importante esclarecer que o acusado estava escalado
para o serviço do dia 15 para 16 maio de 2022 e, segundo o Ofício nº 167/DTCEA-TT
(Evento 23, ANEXO2, Página 1) cabia-lhe cumprir o terceiro quarto de hora. Portanto,
o abandono de posto se deu no último quarto de hora a ser cumprido pelo militar
acusado na data citada;
Certidões Criminais negativas (Evento 1 - APM 7000305-31.2022.7.12.0012 –
CERTNEG3 (TRF DA 1ª Região); CERTNEG4 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO AMAZONAS); CERTNEG5 (JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO) e INF6
(BNMP/CNJ).
Na exordial acusatória, o MPM arrolou 2 (duas) testemunhas, ambas inquiridas
(Evento 95, Doc. 02/04). Senão, vejamos:
TESTEMUNHA 1 - MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA (Evento
95_VIDEO2):
A testemunha declarou que, na data dos fatos, foi informada pelos soldados
Richard e Cajueiro de que o acusado não se encontrava no posto de serviço. Ato contínuo, a
testemunha se dirigiu ao posto de serviço e constatou que, realmente, o acusado não estava no
local. A testemunha tentou fazer contato com o acusado por telefone, mas não teve sucesso. A
testemunha afirmou, ainda, que não teve contato com o acusado naquele dia e que não
chegou a vê-lo no quartel. Acrescentou que o serviço só não ficou desguarnecido porque o
soldado Cajueiro assumiu o quarto de hora abandonado pelo acusado. A testemunha soube
pelos soldados que estavam escalados para o serviço naquela data que o acusado tinha
ingerido bebida alcoólica e que foi embora.
TESTEMUNHA 2 - S2 HERNANDES GARCIA CAJUEIRO (Evento
95_VIDEO3 e VIDEO4):
A testemunha relatou que, na data dos fatos, ao chegar no alojamento após
passar o serviço de sentinela para o acusado, encontrou no local cheiro muito forte de bebida
alcoólica, vômito e pontas de cigarro. Por volta das 6h30, a testemunha acordou para urinar,
momento em que encontrou sobre o banco a tonfa, material que era utilizado para tirar
serviço de sentinela no portão, não encontrando o acusado no posto de serviço. A testemunha
esclareceu que tinha passado o serviço de sentinela para o acusado às 6h. Outrossim, disse
que, naquela data, não estavam funcionando os ramais telefônicos, internet, rádio e não havia
comunicação alguma, então assumiu o posto de serviço abandonado pelo acusado até a
chegada dos outros militares que fizeram a sua rendição. Após a data dos fatos, não
conversou mais com o acusado. A testemunha não soube os motivos que levaram o acusado a
abandonar o posto de serviço.
A defesa indicou 3 (três) testemunhas (Evento 99), as quais foram inquiridas
(Evento 127, Docs. 01/03). Vejamos:
TESTEMUNHA1 - RENISSON DA SILVA E SILVA (Evento 127_VIDEO1):
7000305-31.2022.7.12.0012
40001374861.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha declarou que na data dos fatos não estava no DTCEA de
Tabatinga, mas ficou sabendo que nesse dia o acusado tinha abandonado o posto de serviço.
A testemunha afirmou não saber o motivo que levou o acusado a abandonar o posto e nunca
perguntou a ele sobre o acontecido. Afirmou que o acusado era um excelente militar.
TESTEMUNHA 2 - S2 RICHARD NASCIMENTO PADILHA (Evento
127_VIDEO2):
A testemunha declarou que na data dos fatos estava no DTCEA de Tabatinga.
Afirmou que o acusado abandonou o posto de serviço, saindo sem a permissão de ninguém,
porém regressou no mesmo dia, alegando que tinha acontecido um problema com a família
dele. Afirmou que o acusado falou que sua mãe estava passando por problemas de saúde, que
ela sofria do coração, então ficou preocupado e abandonou o posto, não sabendo informar se
naquela data o acusado levou a mãe ao hospital. Com relação ao comportamento militar, a
testemunha afirmou que o acusado era um excelente militar, porém após esse fato ele se
isolou e não demonstrava mais ânimo. Não sabe informar se algum graduado procurou saber
o que estava acontecendo com o acusado, para ajudá-lo, mas os demais soldados, sim.
Informou que no DTCEA de Tabatinga não havia um telefone da Aeronáutica para o qual a
família dos militares em serviço pudesse ligar, que o contato era pelo telefone celular pessoal
de cada militar. Esclareceu, ainda, que durante o serviço, no “tá na hora”, não é permitido ter
acesso ao aparelho celular, o qual somente é permitido no horário de descanso.
TESTEMUNHA 3 - S2 ALISSON LIRA GOMES (Evento 127_VIDEO3):
A testemunha informou que não estava no DTCEA de Tabatinga no dia dos
fatos, mas soube por comentários dos outros soldados que o soldado Marcos Macedo tinha
abandonado o posto de serviço e que ele tinha consumido bebida alcoólica dentro do quartel.
Não sabe dizer o motivo que levou o acusado a sair do seu posto de serviço e nunca
conversou com ele sobre os fatos. Como militar, o acusado era ótimo trabalhador e, depois do
ocorrido, mudou de comportamento, ficou isolado, porém a testemunha não sabe informar o
motivo. Não ouviu dizer que o acusado estava passando por problemas de saúde na sua
família.
Acusado MARCOS ALMEIDA MACÊDO, em interrogatório judicial (mídias
lançadas no Evento 127, VIDEO4 e VIDEO5):
O acusado confessou a prática delituosa, afirmando que de fato abandonou o
posto de serviço, porém afirma que antes entregou a tonfa ao mais antigo, a saber, o S2
CAJUEIRO, relatando que estava passando mal e que não tinha condição de cumprir o
expediente. Além disso, segundo relata o acusado, recebeu uma mensagem de sua mãe,
informando que estava passando mal e não havia ninguém em casa para auxiliá-la. Somente
após esse fato o acusado saiu do quartel. Ao chegar em casa, não levou a sua genitora ao
hospital, apenas ficou dando assistência para ela. Afirmou que sua mãe sofre de pressão alta
e, quando passa mal, precisa de auxílio, porém não é necessário levá-la ao hospital. No
mesmo dia voltou ao quartel para explicar o que aconteceu, chegando a falar com o graduado.
Acredita que o S2 CAJUEIRO não comunicou aos superiores o que de fato aconteceu, e o
acusado, por sua vez, não foi conversar com ele para saber o motivo. Às perguntas dos juízes
militares, o acusado esclareceu que o militar mais antigo do serviço era o Cabo que orientou
sobre a proibição do uso de aparelho celular. Que não usava o aparelho celular durante a hora
7000305-31.2022.7.12.0012
40001374861.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de serviço, apenas olhava a hora e via se tinha recebido mensagens. Afirmou que não tem
mais a mensagem encaminhada por sua mãe na data dos fatos. Por fim, esclareceu que
ingeriu bebida alcoólica e logo depois assumiu o posto na guarita de sentinela (Evento 127,
Docs. 04/05).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério
Público Militar não requereu diligências e:
- a defesa requereu a manifestação do MPM acerca da proposta de acordo de
não persecução penal - ANPP (Evento 135);
- o Ministério Público Militar manifestou-se expressamente pelo não
oferecimento do ANPP (Evento 142).
Nas alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu ao Conselho
Permanente de Justiça para o Exército a procedência do pedido constante na
exordial acusatória, para condenar o S2 MARCOS ALMEIDA MACÊDO como incurso nas
sanções do art. 195 do Código Penal Militar (Evento 149).
Por sua vez, a defesa, em sede de alegações escritas, arguiu as preliminares de
excludente de culpabilidade e de aplicação do ANPP; no mérito, pediu a absolvição do
acusado, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM (Evento 154).
Em nova manifestação, o MPM ratificou os termos pretéritos acerca da não
oferta do ANPP (Evento 160).
Em julgamento realizado no dia 5 novembro de 2024 (Evento 202 – APM nº
7000305-31.7.12.0012), o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, por
unanimidade, rejeitou as preliminares da Defensoria Pública da União e, também, por
unanimidade, julgou procedente a denúncia, condenando Marcos Almeida Macedo como
incurso no crime de abandono de posto (art. 195, caput, c/c o art. 9º, inciso I, ambos do
CPM). Na dosimetria da pena, constatou-se que o réu é tecnicamente primário, com bons
antecedentes e sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo sido fixada a pena-base em 3
(três) meses de detenção. Não houve agravantes, atenuantes ou causas de
aumento/diminuição, tornando a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção. Foi
concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (art. 84 do CPM c/c art. 606 do
CPPM), condicionado às regras a serem definidas em Audiência Admonitória, com a fixação
do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, aplicável
em caso de revogação ou não aceitação do sursis. Foi concedido ao réu o direito de apelar em
liberdade (art. 527 do CPPM).
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc em 5 de novembro de 2024,
ou seja, no mesmo dia do julgamento (Evento 202 – APM nº 7000305-31.2022.7.12.0012).
A defesa foi intimada, de forma automática, pelo sistema e-Proc, em 15/11/2024
e, no dia 28 seguinte, interpôs o presente recurso. A sentença transitou em julgado para o
Ministério Público Militar em 23/11/2024 (Eventos 207, 208 e 210 – APM nº 7000305-
31.2022.7.12.0012).
7000305-31.2022.7.12.0012
40001374861.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o acusado agiu em estado de
necessidade exculpante ao abandonar o posto para socorrer sua mãe, que estaria com
problemas cardíacos. Argumenta, ainda, que não houve dolo específico na conduta, requisito
indispensável para a configuração do crime de abandono de posto, delito este que não admite
a forma culposa. Por fim, pleiteia a aplicação do princípio da irrelevância penal do fato,
alegando que a conduta não causou prejuízo à Força Armada. Pede, ao final, a absolvição do
réu com base no art. 439, alínea “b” ou “d”, do Código de Processo Penal Militar (Evento
216 – APM nº 7000305-31.2022.7.12.0012).
Ao contra-arrazoar o apelo da Defensoria Pública da União, o Ministério
Público Militar requer o desprovimento do recurso defensivo e a manutenção da Sentença de
primeiro Grau.
Nas contrarrazões, o Ministério Público Militar manifesta-se pelo
desprovimento do recurso da defesa, argumentando que o réu não apresentou provas de que
sua mãe passou mal ou de que estaria sozinha. Afirmou não ter nenhum familiar arrolado
como testemunha e a suposta mensagem da mãe do apelante não foi apresentada. Os únicos
indicativos dessas afirmativas seriam o próprio interrogatório do réu e o depoimento do Sd
Padilha, que apenas soube do problema familiar após o retorno do acusado ao batalhão. Além
disso, a versão do réu de que teria comunicado e entregado a tonfa ao S2 Cajueiro é
contraditada pelo próprio Cajueiro, que afirmou apenas ter encontrado a tonfa abandonada no
local de serviço. Assim, o MPM refuta as teses defensivas de estado de necessidade e da
ausência de dolo, sustentando que não há elementos que justifiquem a absolvição (Evento
219 – APM nº 7000305-31.2022.7.12.0012).
Aportando os autos a esta instância superior, a Secretaria Judiciária certificou
nada constar em relação ao apelante (Evento 5 – Apelação nº 7000305-31.2022.7.12.0012).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, opina pelo
desprovimento do apelo defensivo, mantendo-se a r. sentença vergastada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Apelo é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido, processado e julgado.
Consta dos autos que, no dia 16 de maio de 2022, por volta das 6h30, o então
soldado da Aeronáutica S2 MARCOS ALMEIDA MACEDO abandonou o posto, sem
autorização e/ou ordem superior, quando estava escalado para o serviço de sentinela do
portão da Vila Militar do DTCEA-TT, em Tabatinga/AM, deixando desguarnecido o posto ou
lugar de serviço que lhe havia sido designado.
7000305-31.2022.7.12.0012
40001374861.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tanto as testemunhas da acusação (Evento 95, Doc. 02/04) quanto as da defesa
(Evento 127, Docs. 01/03) foram uníssonas em narrar que o militar S2 MARCOS ALMEIDA
MACEDO abandonou o posto nessas circunstâncias. Pelos depoimentos colhidos, e conforme
registrado no Livro Eletrônico de Graduado de Dia, existem elementos comprobatórios da
materialidade e da autoria do crime. A prática do crime foi amplamente comprovada. O réu
assumiu a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confessando a prática delituosa e
afirmando que, de fato, abandonou o posto de serviço.
Durante a instrução criminal, confirmou-se sua conduta criminosa perante o
Juízo (Mídias lançadas no Evento 127, VIDEO4 e VIDEO5). Na Audiência de Julgamento,
ocorrida em 5 de novembro de 2024, o Conselho de Justiça condenou o ex-militar à pena de 3
(três) meses de detenção, por abandono de posto, na forma do art. 195 do CPM.
Regularmente intimadas as partes da condenação, apenas a DPU recorreu do veredito.
As teses defensivas, no entanto, não procedem. Em relação ao elemento
subjetivo, diferentemente do sustentado pela defesa, o dolo genérico exigido pelo tipo penal
está configurado. O crime de abandono de posto não exige dolo específico, apenas
consciência e vontade de se ausentar do posto sem autorização superior. O réu, ao deixar o
posto e sair do quartel, agiu deliberadamente, como ele mesmo reconheceu em juízo: “Eu
avisei para o que estava comigo [...] entreguei a tonfa para ele e fui embora.”
Ao declarar que entregou a tonfa ao militar mais antigo (S2 Cajueiro) e, em
seguida, deixou o posto por decisão própria, o réu demonstrou plena consciência da ilicitude
de sua conduta e agiu de forma voluntária, evidenciando o animus necessário à tipificação
penal. Tal postura confirma que não se tratou de mera omissão ou equívoco, mas de ação
deliberada e incompatível com os deveres militares. O simples aviso a um colega de mesma
hierarquia (S2 Cajueiro) não supre o dever funcional de comunicação formal à autoridade
competente. A tentativa de se justificar com alegada dor de cabeça ou preocupação com a
saúde da mãe também não descaracteriza a livre intenção de abandonar o serviço.
Conforme ensina o jurista CÉLIO LOBÃO FERREIRA (Direito Penal Militar,
3ª edição, 2006. págs. 358 e 363): "O delito é punido a título de dolo, a vontade consciente de
abandonar o posto, o lugar de serviço, ou o serviço antes de terminá-lo. (...)".
O crime de abandono de posto é de mera conduta e de perigo abstrato, não se
exigindo o resultado naturalístico, tampouco prejuízo concreto à Administração Militar. Basta
o afastamento indevido para configurar a infração.
Previsto no artigo 195 do Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.001/1969), o
crime de abandono de posto visa proteger a disciplina militar e a efetividade do serviço, bens
jurídicos essenciais à estrutura e funcionamento das Forças Armadas. Ele se configura
quando o militar, sem autorização, abandona o local onde deveria cumprir determinada
função, especialmente durante o chamado "quarto de hora", como no caso de sentinela.
Sua consumação ocorre no exato momento em que o militar se afasta
injustificadamente do posto ou local de serviço designado, independentemente de o ato ter
causado prejuízo à Administração Militar ou resultado danoso concreto. Isso porque o crime
é classificado como de perigo abstrato, ou seja, não exige a demonstração de risco real ou
efetivo à segurança ou à ordem para sua tipificação penal.
7000305-31.2022.7.12.0012
40001374861.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa modalidade, o simples fato de a Organização Militar (OM) ficar
desguarnecida já configura o delito, pois presume-se, de forma legal, que a ausência do
militar compromete a segurança, a disciplina e o funcionamento regular da unidade. A
intenção do legislador foi reforçar a rigidez da hierarquia e da disciplina, fundamentos
essenciais da estrutura castrense.
Assim, ainda que não haja consequências práticas decorrentes da conduta, a
violação do dever funcional e da confiança depositada no militar escalado é suficiente para
configurar o abandono de posto. O foco está, portanto, no descumprimento do dever objetivo
de presença e vigilância, e não na produção de resultados danosos concretos.
Acerca da inaplicabilidade do princípio da irrelevância penal do fato
(insignificância e bagatela imprópria), as fontes indicam que este princípio não é aplicável ao
direito penal militar com a mesma amplitude do direito penal comum. A jurisprudência pátria
é pacífica em reconhecer que a hierarquia e a disciplina são bens jurídicos próprios da
caserna e carece de proteção penal, mesmo quando não há dano material.
A aplicação do princípio da insignificância comprometeria a ordem e a
disciplina nas Forças Armadas, fragilizando a segurança institucional. O réu, ao se ausentar
sem ordem/autorização, violou dever funcional essencial à sua missão militar. Para incidência
da insignificância exige-se, cumulativamente, a mínima ofensividade da conduta, a ausência
de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão ao
bem jurídico, critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal (HC 98.152/DF, Rel. Min.
CELSO DE MELLO. 2ª Turma. Data do Julgamento: 19/5/2009. Data da Publicação:
5/6/2009).
No caso em tela, tais condições não se verificam. A evasão compromete a
segurança da guarnição e o resguardo do armamento, vulnerando diretamente a hierarquia e a
disciplina — bens jurídicos basilares à estrutura castrense —, o que afasta qualquer
possibilidade de aplicação do princípio da bagatela. Conforme JORGE CESAR DE ASSIS -
Comentários ao Código Penal Militar, Parte Especial, Ed. Juruá, 7ª edição, 2011, PR, p. 404),
“a raiz do problema do art. 195 do CPM é, exatamente, a probabilidade de dano ao
estabelecimento ou aos serviços militares, decorrentes da ausência voluntária daquele que
abandonou o posto ou o local de serviço".
Para CICERO ROBSON COIMBRA NEVES e MARCELLO STREINFIGER -
Manual de Direito Penal Militar, Ed. Saraiva, 2ª ed., 2012, p. 936), "é indiferente, ainda, o
período de abandono ter ultrapassado ou não o termo final do turno. De fato, como já
discorremos, a relevância jurídica da conduta repousa no perigo de lesão à objetividade
jurídica".
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) firmou entendimento no
sentido de que o princípio da insignificância é inaplicável ao crime de abandono de posto.
Isso porque se trata de infração de mera conduta e de perigo abstrato, que compromete
diretamente a hierarquia, a disciplina e a segurança militar. Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. ARTIGO 195 DO CPM. ESTADO DE
NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SOCORRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTA
DIVERSA. EXIGIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE
EFETIVA LESÃO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PRINCÍPIO DA
7000305-31.2022.7.12.0012
40001374861.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FRAGMENTARIEDADE. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE. 1. Militar que desguarnece
inopinadamente seu posto para socorrer a esposa pratica o crime de abandono de posto
sempre que dele for exigível conduta diversa apta a mitigar os riscos decorrentes de sua
conduta. 2. O abandono de posto é um crime formal de perigo abstrato, isto é, não exige a
efetiva produção de um dano e, sim, apenas a prática dolosa de uma conduta típica que
possa, hipoteticamente, produzir um perigo ou uma lesão ao bem jurídico tutelado pela
Norma Penal. Apelo desprovido. Decisão unânime. (STM. Ap nº 7000067-
86.2019.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento:
18.9.2019. Data de Publicação: 1°.10.2019). (Grifos nossos).
APELAÇÃO. CRIME DE ABANDONO DE POSTO. (...). BREVE AFASTAMENTO DO
POSTO. MERA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DANO CONCRETO.
(...). NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...). Os princípios da ofensividade
mínima, da insignificância, da fragmentariedade e da subsidiariedade penal não são
inaplicáveis ao delito se, no caso em espécie, houver a tipicidade em face da coexistência de
suas três dimensões: a formal, a material e a subjetiva. A possiblidade de haver danos
materiais e morais irreparáveis independe do tempo que perdurou o abandonado o posto.
(STM, Apelação nº 37-29.2015.7.06.0006/BA, Relator: Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, Julg. em 15/12/2016).
O Tribunal mantém, ainda, entendimento consolidado no sentido de não admitir
o instituto da bagatela imprópria no âmbito da Justiça Militar. Em precedentes análogos,
reafirmou-se a inaplicabilidade desse instituto, assim como do princípio da insignificância,
diante da gravidade institucional do abandono de posto e da proteção intransigente dos
valores castrenses, como a hierarquia e a disciplina. Veja-se:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA/BAGATELA IMPRÓPRIA, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, DA
IRRELEVÂNCIA PENAL E DA LESIVIDADE. REGULAMENTO DISCIPLINAR.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O abandono de posto consuma-se no instante em
que o militar se afasta do local do serviço sem a devida autorização. Trata-se de crime de
mera conduta, cuja consumação não necessita da ocorrência de resultado naturalístico, não
sendo possível a aplicação do Princípio da Insignificância/da Bagatela Imprópria, da
Intervenção Mínima e da Lesividade. Inaplicabilidade do Recurso Defensivo. A dicção do
art. 195 do CPM conduz ao entendimento de que o abandono de posto, e/ou do próprio
serviço para o qual o militar foi escalado, provoca grave lesão ao bem jurídico tutelado, in
casu, a Hierarquia e a Disciplina. A conduta tem relevância penal e demonstra a efetiva lesão
ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, razão pela qual
deve ser reprimida nos termos do Código Penal Militar, não podendo ser apreciada na esfera
administrativa, afastando, com isso, a alegada violação do Princípio da Lesividade." (STM.
Ap nº 7001013-92.2018.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 14.8.2019. Data de Publicação: 23.8.2019). (Grifos nossos).
A ação do militar, longe de ser insignificante, revelou descompromisso com o
serviço e descaso com o armamento sob sua responsabilidade, configurando conduta
reprovável e incompatível com os valores da vida castrense. Por isso, a reprimenda penal é
devida e necessária.
Sobre a tese defensiva do estado de necessidade exculpante, a defesa alegou que
o acusado abandonou o posto com o objetivo de prestar auxílio à sua mãe, que teria
problemas cardíacos e estaria sozinha, e que a conduta não foi praticada com dolo específico.
7000305-31.2022.7.12.0012
40001374861.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, essa tese não merece prosperar. A tese de que não caberia à defesa
comprovar o estado de necessidade exculpante não deve prosperar. De acordo com o art. 296
do CPPM, o ônus da prova recai sobre quem alega o fato. Assim, ao invocar essa excludente
de culpabilidade prevista no art. 39 do Código Penal Militar, compete à defesa demonstrar,
por meio de provas idôneas, a inexigibilidade de conduta diversa. Precedentes do STM
confirmam esse entendimento, destacando que o fato típico, via de regra, é presumido
antijurídico e culpável, cabendo à defesa afastar essa presunção.
O enunciado da Súmula nº 3 do Superior Tribunal Militar (STM) estabelece
que, nos crimes de deserção e insubmissão, o ônus de comprovar excludentes de
culpabilidade por motivos de ordem particular ou familiar recai sobre o acusado, sendo
necessário que tais alegações sejam acompanhadas de provas concretas para serem aceitas
como excludente. Verifica-se, todavia, não ter a defesa se desincumbido dessa obrigação,
como orienta o Enunciado nº 3 da Súmula do STM, in verbis:
Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão,
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas. (Aprovada – DJ1 de,
02.05.80, p. 3021).
Precedentes do STM reforçam que constitui ônus da defesa comprovar a
excludente de culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39
do Código Penal Militar, utilizando provas idôneas e contundentes que caracterizem a
inexigibilidade de conduta diversa. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ABANDONO DE POSTO. (...) ESTADO
DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
COMPROVAÇÃO. (...) MAIORIA. (...) Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de
culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código
Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a
inexigibilidade de conduta diversa do Acusado, o que se coaduna com a dicção do art. 296 do
Código de Processo Penal Militar, segundo o qual '(...) O ônus da prova compete a quem
alegar o fato (...)'. (...) Recurso não provido. Decisão por maioria. (STM. Ap nº 7000491-
94.2020.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
4.2.2021. Data de Publicação: 18.2.2021).
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES DE ORDEM
PESSOAL.
EXCLUDENTE
DE
ILICITUDE.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE. INCUMBÊNCIA DA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) MAIORIA.
(...) Incumbe a Defesa demonstrar a presença dos requisitos da excludente atrelada ao
estado de necessidade exculpante ônus da do qual não desincumbiu comprovar. Incidência
da Sumula nº 3 do STM. (...) Decisão por maioria. (STM. Ap nº 7000034-62.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 20.8.2020. Data de
Publicação: 10.9.2020). (Grifos nossos).
Por fim, a autoria se revela por meio da prova oral produzida na instrução
criminal. O acusado confirma e confessa o abandono de posto. Ele relatou ter avisado ao S2
Cajueiro sobre sua condição ("estava passando mal", "dor de cabeça") e intenção de sair,
pedindo que este avisasse a um graduado ou superior, entregando-lhe a tonfa, e então indo
embora. Mencionou ter recebido uma mensagem de que sua mãe estava passando mal do
coração e que estava sozinha em casa. As testemunhas Cabo Marcelo Barbosa de Oliveira,
superior hierárquico do acusado no dia do fato, e S2 Hernandes Garcia Cajueiro confirmaram
que o acusado abandonou o posto. O S2 Richard Nascimento Padilha, testemunha da defesa,
soube do abandono e que Marcos disse ter tido um problema familiar envolvendo a saúde da
7000305-31.2022.7.12.0012
40001374861.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mãe, mas não soube se a mãe estava sozinha ou se ele prestou socorro. Outra testemunha de
defesa, S2 Alisson Lira Gomes, confirmou o abandono do posto e ouviu falar de consumo de
bebida alcoólica, mas não soube o motivo da saída. Todos os depoimentos estão registrados
em vídeo (APM nº 7000305-31.2022.7.12.0012, eventos 95 e 127).
O apelante não apresentou qualquer prova concreta que sustentasse suas
alegações. Em interrogatório, limitou-se a relatar ter recebido mensagem da mãe, que seus
irmãos estavam ausentes e que o pai não permanecia constantemente no lar, afirmando ter
optado por socorrê-la por já estar enfrentando problemas no quartel e por prever sua saída.
Nenhum familiar (mãe, pai ou irmãos) foi arrolado como testemunha para confirmar a
suposta situação de emergência. A suposta mensagem da mãe não foi anexada aos autos.
Assim, não há nos autos registro ou elemento de prova que respalde sua versão dos fatos. As
alegações não foram comprovadas e, de qualquer forma, não seriam aptas a justificar a
aplicação do estado de necessidade exculpante. O CPM impõe requisitos para o
reconhecimento dessa excludente de culpabilidade, conforme se observa da redação do art.
39 do CPM:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior
ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
Para a aplicação do estado de necessidade exculpante é indispensável perigo
certo, atual e inevitável, que só possa ser afastado mediante a conduta típica, tornando
inexigível qualquer outra atitude. No caso, o réu não demonstrou a presença desse perigo
iminente e deixou de buscar autorização junto ao Oficial-de-Dia para ausentar-se do quartel.
Dessa forma, não há justificativa legítima. Era exigível do réu conduta diversa
da que adotou, pois deveria ter comunicado o fato a um superior hierárquico, a fim de obter a
autorização para interromper o cumprimento do serviço, o que não foi feito. O militar que
interrompe suas funções de serviço para atender a interesses pessoais incorre no crime de
abandono de posto, o que afronta o dever de disciplina e o compromisso com os valores da
profissão.
Restando plenamente comprovado nos autos o abandono de posto imputado ao
apelante, e não havendo nenhuma causa excludente da culpabilidade, a condenação se impõe.
A defesa não apresentou provas convincentes nem justificativas adequadas, sendo seus
argumentos frágeis e insuficientes para afastar a condenação ou reformar a sentença.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo interposto pela defesa, e mantenho a condenação imposta ao ex-S2 MARCOS
ALMEIDA MACEDO, como incurso no delito previsto no art. 195 do CPM, com o direito de
recorrer em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, já fixados na
sentença recorrida.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
7000305-31.2022.7.12.0012
40001374861.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374861v9 e do código CRC bed0dfe0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 03/09/2025, às 00:59:15
7000305-31.2022.7.12.0012
40001374861.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR